Tribunal: STF
Processo: RE 1348173
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONEXÃO. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO UNICO. AUSENCIA DE PREJUIZO. INEXISTENCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO BACEN. REMUNERAÇÃO POR SUBSIDIO. ADICIONAIS INDEVIDOS.



     I. Inicialmente, tenho por inadmissíveis os Embargos Declaratórios que ataquem decisão monocrática do Relator, aderindo a entendimento já consagrado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    II. A Parte Embargante suscita, em sede de embargos de declaração, a ocorrência de omissão, em razão de não ter sido apreciada a necessidade de julgamento conjunto das apelações da presente demanda e do processo n° 2011. 5101.004559-0, em razão de conexão entre os feitos.



     III. É importante ressaltar a inexistência de omissão na decisão monocrática, uma vez que a matéria somente foi ventilada em sede de embargos de declaração. Entretanto, considerando que a ocorrência de nulidade pode ser arguida em qualquer fase processual, se faz necessária a análise das alegações constantes no recurso. 



    IV. Nas causas em que houver conexão, cabe ao juiz determinar a reunião das ações para julgamento simultâneo, porquanto existe o risco de soluções discrepantes. Assim, no julgamento de feitos conexos, não é necessário que seja lavrada uma sentença única, sendo suficiente que não ocorra contradição entre os julgados. 



    V. In casu, o julgamento em separado das apelações, que mantiveram a sentença de improcedência, não gerou qualquer contradição entre elas, não havendo prejuízo à Parte Embargante. Além disto, no sistema processual pátrio, inexiste nulidade na ausência de prejuízo à parte, aplicando-se a máxima pas de nullité sans grief.



     VI. O cerne da questão trazida nos autos consiste em saber se o Autor, servidor público de carreira do Banco Central do Brasil, tem direito a continuar percebendo os adicionais noturno e extraordinário, mesmo após a edição da Lei n° 11.890/2008, a qual determinou que a remuneração dos integrantes da carreira de Analista e Técnico do Banco Central do Brasil fosse feita através de subsídio.



    VII. Com o advento da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008, foram promovidas alterações no texto da Lei n° 9.650/98, no que tange à forma de remuneração dos titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira do Autor, passando a ser feita exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, com expressa vedação ao acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.



    VIII. Não tendo o servidor direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, mas apenas à irredutibilidade de remuneração, não se vislumbra a inconstitucionalidade apontada pelo Embargante, nem violação dos direitos e garantias constitucionais arrolados nos artigos 7°, IX e XVI e 39, § 3°, todos da Constituição Federal.



    IX. Embargos de Declaração da Parte Autora recebidos como Agravo Interno improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 70, caput e incisos IX e XVI; 39, § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente